Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-18.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1001500-18.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: ISABELA LUZZA
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado por Isabela Luzza contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais, que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos do processo no 1002848-90.2023.8.11.0086, sob o fundamento de que os documentos apresentados indicam incompatibilidade da situação financeira da impetrante com a condição de hipossuficiência alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a impetrante tem direito à concessão do benefício da justiça gratuita diante das provas de sua situação financeira constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, podendo o juiz exigir a comprovação da condição de pobreza quando houver indícios contrários nos autos.
4. No caso concreto, embora a Impetrante tenha declarado na sua qualificação ser empresária, em momento algum colacionou outras informações da qual se pudesse aferir com segurança a sua renda mensal, como declaração de imposto de renda, despesas mensais, entre outras que poderiam servir de subsídio à análise da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando houver elementos que afastem a presunção de pobreza (STJ, AgInt no REsp no 1.881.797/SP, rel. Min. Moura Ribeiro).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Segurança denegada. Tese de julgamento: A presunção de pobreza para fins de concessão de justiça gratuita é relativa e pode ser afastada quando houver evidências de patrimônio ou rendimentos incompatíveis com a hipossuficiência alegada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CE/MT, art. 10, XXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.881.797/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/4/2023; N.U 1000389-33.2023.8.11.9005, Terceira Turma Recursal do TJMT, rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001500-18.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), ISABELA LUZZA - CPF: 050.811.561-24 (IMPETRANTE), DR. FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024